Tribunal: TJDFT
Processo: 0706363-21.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PROCESSO PENAL. CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. ART. 1o, INCISO V, DA LEI N. 8.137/90. NEGAR OU DEIXAR DE FORNECER, QUANDO OBRIGATÓRIO, NOTA FISCAL OU DOCUMENTO EQUIVALENTE, RELATIVA A VENDA DE MERCADORIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, EFETIVAMENTE REALIZADA, OU FORNECÊ-LA EM DESACORDO COM A LEGISLAÇÃO. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. ATIPICIDADE DA CONDUTA. SUPRESSÃO OU REDUÇÃO DO TRIBUTO. FRAUDE. INEXISTÊNCIA. REGIME DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA PARA FRENTE. RECOLHIMENTO ANTECIPADO DO ICMS. RESPONSABILIDADE DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DESPROVIDO.
1. O tipo penal do artigo 1o, inciso V, da Lei n. 8.137/90 é um crime material de dano, requer a comprovação da efetiva supressão ou redução do crédito tributário e que a conduta do contribuinte tenha por objetivo burlar a fiscalização tributária, mediante a omissão de informações devidas à autoridade fazendária ou o fornecimento de informações inexatas. Assim, a redução ou a supressão de tributo mediante fraude constitui elementar indispensável para a configuração do crime contra a ordem tributária.
2. A ré, apesar de ser contribuinte de direito do tributo tido por sonegado (ICMS), não é a responsável pelo crédito tributário perante a Fazenda Pública distrital, tendo em vista que, em relação à mercadoria por ela revendida (veículos novos) opera-se o regime de substituição tributária para frente. Isso implica dizer que a responsabilidade tributária acerca do recolhimento do ICMS na hipótese recai, em primeiro lugar, sobre o fabricante dos veículos, sobre quem incide integralmente o dever de recolhimento do ICMS por força da substituição tributária.
3. Assim, a administração tributária não foi capaz de demonstrar a supressão ou a redução de tributos e a fraude empregada com esta finalidade, razão pela qual não se sustenta a acusação feita na denúncia de que a fraude estaria caracterizada pela emissão de notas fiscais pela concessionária localizada em outro estado da federação quanto a operações comerciais ocorridas no Distrito Federal, tendo em vista a antecipação do pagamento do tributo pelo regime de substituição tributária para frente e a não incidência de ICMS sobre o compartilhamento de estoques entre empresas de mesma titularidade (enunciado n. 166 da Súmula do STJ).
4. Não se trata de indevida intromissão no mérito do ato administrativo que constituiu o crédito tributário, mas de análise sobre os elementos objetivos constitutivos do ilícito penal, já que a deflagração de ação penal sem justa causa importa grave constrangimento ilegal e o ilícito meramente fiscal deve ser resolvido na esfera administrativa.
5. Falta à conduta descrita na denúncia a necessária adequação típica pela ausência dos elementos constitutivos do crime contra a ordem tributária, quais sejam: a supressão ou redução do tributo e os atos fraudulentos, afastando a incidência da norma do artigo 1o, inciso V, da Lei n. 8.137/90 ao caso dos autos.
6. Recurso do Ministério Público desprovido.